Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROVA ORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I – Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto ante decisão que indeferiu a intervenção de terceira como litisconsorte passiva necessária, a produção de prova oral e a gratuidade de justiça em favor dos réus.
II – Questões em discussão.
2. Discute-se o cabimento de litisconsorte passivo necessário, a oitiva de testemunha e a gratuidade de justiça, em hipótese de ação rescisória, sob o fundamento dos incisos V e VIII do art. 966 do CPC.
III – Razões de decidir.
3. É rejeitado o pedido de intervenção de terceira como litisconsorte passiva necessária porque observado que, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da decisão rescindenda não depende de sua citação, a teor do art. 114 do CPC.
4. Embora seja possível a produção de prova oral em sede de Ação Rescisória, ela é rejeitada, por não guardar utilidade ante a pretensão, especialmente porque não se pode retomar a instrução probatória do processo originário, sob a alegação de suposto erro de fato ou violação à norma jurídica.
5. Embora os Réus demonstrem possuir dependentes e débitos com empréstimos bancários, auferem ganhos expressivos e não apresentam despesas extraordinárias, como gastos com saúde. Assim, diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos, não se encontram na alegada situação de hipossuficiência, capaz de impedi-los de arcar com as despesas processuais.
IV – DISPOSITIVO.
6. Agravos Internos desprovidos.